Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CONVERSÃO RITO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. EXCLUSÃO EMPRESAS GRUPO ECONÔMICO. POLO PASSIVO. TEORIA ASSERÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Não merece conhecimento em sede de agravo de instrumento as questões objeto de decisão de emenda à inicial que não possuem conteúdo decisório e não implicam prejuízo imediato para os autores/agravantes.
2. Verificando-se que a questão relativa ao rito processual já foi objeto de enfrentamento em sede de conflito negativo de competência (processo no 0748017-59.2020.8.07.0000), tendo o Tribunal definido o rito processual adequado ao julgamento da questão para definição da competência, em que estabeleceu se tratar de pretensão voltada à rescisão contratual e reparação de danos, afastando a hipótese de dissolução de sociedade, não é permitido ao Juízo competente determinar a conversão do rito para dissolução de sociedade, sob pena de violar a coisa julgada.
3. A condição da ação referente à legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial. Esse é o entendimento amplamente adotado pela jurisprudência brasileira, de modo tal que ostentará legítima passiva ad causam aquele que o autor afirmar ser o responsável, o causador do dano.
4. Eventual apuração de inexistência de responsabilidade das demais empresas que compõem o grupo econômico deverá culminar, se o caso, com a prolação de sentença de improcedência e a consequente condenação dos autores às respectivas despesas processuais, não se admitindo, contudo, a exclusão destas, de plano, do polo passivo da lide.
5. Conforme as disposições do novo diploma processual civil, artigos 133 a 137 do CPC, na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida na petição inicial, a citação se dará na pessoa do sócio ou da pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis, sendo dispensada, contudo, a instauração de incidente, revelando-se suficiente a mera alegação pelo requerente do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.